Tribunal: TJDFT
Processo: 0732829-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECONVENÇÃO. ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. VALOR NEGOCIADO. DISCUSSÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. PROVA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. DIFERENÇA A MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A regra da distribuição do ônus da prova contida no art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. Ausente prova de que o veículo foi vendido por preço diverso daquele informado na petição inicial, não há como reconhecer o pedido reconvencional para a elevação do valor do bem, visando a cobrança da diferença à autora.
3. As alegações das partes devem estar acompanhadas de provas cabais no mesmo sentido do que alegam.
4. Negou-se provimento aos recursos.